Tribunal: TJDFT
Processo: 0721471-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – FÁRMACO APROVADO PELA ANVISA – ROL DA ANS NÃO EXAURIENTE – DOENÇA COM COBERTURA CONTRATUAL - PACTA SUNT SERVANDA – DECISÃO REFORMADA.

1. O contrato firmado entre as partes não exclui o tratamento para a doença que acomete a autora e, de outro lado, prevê a cobertura para hipótese de medicamento importado não nacionalizado, estando os autos a indicar que o fármaco prescrito pela médica assistente (TREMFYA 100ml) está previsto na avença, a permitir, a cobertura pleiteada na origem.

2.O fato de o medicamento não constar do rol da ANS não afasta a probabilidade do direito invocado na origem, eis que referido rol não é exauriente, pois o órgão estatal apresenta grandes dificuldades em acompanhar de forma mais eficiente a evolução da indústria farmacêutica.

3. Ademais, o medicamento já foi aprovado pela ANVISA e o tratamento para a doença de que padece a agravada está previsto na cobertura do plano de saúde.

4. Não há nos autos nenhuma ofensa à Lei 9.656/98, o que atrai inexoravelmente a força cogente dos contratos.

5. Recurso provido.